Tribunal: STF
Processo: HC 178381
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. REJEIÇÃO.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Não identificada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado – como na hipótese dos autos –, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.